Tribunal: TJES
Processo: 5014545-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014545-54.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISMAEL MARTINS FALCAO
COATOR: 3 vara criminal de viana
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014545-54.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISMAEL MARTINS FALCAO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. CRIMES COM PENA MÁXIMA INFERIOR A 04 ANOS. RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DOLOSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, II, DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Ismael Martins Falcão, contra ato do Juiz da Audiência de Custódia de Viana, alegando constrangimento ilegal na prisão preventiva. O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão com base no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP), argumentando que as penas dos crimes imputados (artigos 329 e 331 do Código Penal) somadas não ultrapassam quatro anos, e pleiteia o relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por violação ao disposto ao artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 313, inciso II, do CPP, revela-se cabível a custódia cautelar na hipótese do réu ter
“sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”.

O paciente possui condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV do Código Penal), o que autoriza a imposição do cárcere cautelar nos termos do artigo 313, inciso II, do CPP.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a prisão cautelar de réus com antecedentes criminais e condenações anteriores, demonstrando contumácia delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida mesmo em crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa quatro anos, se o réu apresenta condenação por outro crime doloso, conforme o artigo 313, inciso II, do CPP.

A presença de risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 313, I e II; CP, art. 121, §2º, I e IV; CP, arts. 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 842.414/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9/11/2023; STJ, AgRg no RHC n. 159.385/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 24/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014545-54.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISMAEL MARTINS FALCAO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo em benefício de
ISMAEL MARTINS FALCÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Viana, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, ante violação frontal ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto denunciado nas iras dos artigos 329 e 331 do Código Penal, cujas penas máximas em abstrato, somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos.

Nestes termos, pugna pela concessão da presente ordem para seja relaxada a prisão decretada.

Pois bem.

Inobstante as argumentações defensivas, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Extraio dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal.

Conforme narra a denúncia, no dia 16 de maio de 2024, por volta de 10h30min, no interior da Penitenciária de Segurança Máxima II de Viana, o coacto resistiu à ordem emanada por servidor público, bem como o desacatou.

Insurge-se a defesa contra a manutenção do cárcere provisório, uma vez que a soma das penas máximas previstas aos crimes supramencionados não ultrapassa 04 (quatro) anos, sendo manifesta a violação ao artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Contudo, conforme anteriormente pontuado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, na esteira de pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a prisão provisória deve guardar uma relação de proporcionalidade com a pena abstratamente cominada.

Aliás, esta a compreensão que subjaz à alteração promovida pela Lei nº 12.403/2011 no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ao estabelecer o cabimento da segregação preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Todavia, em atenção à previsão contida no inciso II do referido dispositivo legal, também revela-se cabível a custódia cautelar na hipótese do réu ter

“sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”.

Esta, frisa-se, a hipótese dos presentes autos.

Dos informes acostados ao id n° 10047268, extraio tratar-se de réu que responde a 12 (doze) ações penais, e possui guia de execução penal ativa, com informação de trânsito em julgado.

Não somente, após consulta ao sistema SEEU – processo de execução nº 0003845-57.2009.8.08.0024 – foi constatado que, de fato, o coacto ostenta condenação transitada em julgado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2, incisos I e IV do Código Penal, e cumpre pena em regime fechado.

Nesse diapasão, estando presente o requisito previsto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, e revelando-se evidente o risco de reiteração delitiva do paciente, tenho que a segregação cautelar combatida encontra-se idoneamente respaldada na garantia da ordem pública. Nesse sentido:

“
Conforme reiterado entendimento desta Corte Superior de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2022)”" (AgRg no HC n. 842.414/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9/11/2023).

Ante o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.